Tribunal: TCU
Processo: 013.368/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo tratando de projeto de resolução para alterar a Resolução TCU 324/2020, a qual dispõe sobre a estrutura, as competências e a distribuição das funções de confiança das unidades da Secretaria do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Projeto de Resolução apresentado pela Presidência deste Tribunal, propondo a alteração da Resolução TCU 324/2020, a qual dispõe sobre a estrutura, as competências e a distribuição das funções de confiança das unidades da Secretaria do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2. remeter cópia das peças 5 e 6 à Presidência deste Tribunal, para avaliação, no âmbito de suas competências legais e regimentais, da conveniência e oportunidade do atendimento da demanda do Ministério Público junto a este Tribunal; 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.